Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante nos quais aponta omissão no acórdão que negou provimento ao recurso inominado. Em suas razões, alega que esta Turma Recursal teria deixado de apreciar tese defendida pela embargante, na medida em que as imagens apresentadas pela embargada não identificariam eventual produto defeituoso ou mesmo se pertenceria a bem móvel comercializado pela embargante.
3. Contrarrazões ao ID 61007728.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar a requerimento das partes ou mesmo de ofício. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar. Isso porque o item n. 9 do acórdão declinou expressamente as razões para a manutenção da sentença, de modo que restou demonstrada a troca por outro produto, igualmente defeituoso.
6. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além disso, pretende o embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
8. O enunciado n. 159 do Fonaje prevê que não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
9. Embargos conhecidos e rejeitados.